Tribunal: TJMT
Processo: 1007563-87.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007563-87.2021.8.11.0041

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Seguro, Práticas Abusivas]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA BOMDESPACHO DE ARRUDA LIMA - CPF: 442.220.681-87 (EMBARGADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (EMBARGANTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXISTÊNCIA DE VÍCIO – OMISSÃO – CONFIGURADA – SILÊNCIO ACERCA DO RECURSO DE APELAÇÃO MANEJADO PELO BANCO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE – AFASTADA – COBRANÇA INDEVIDA – ALEGAÇÃO DE SEGURO NÃO CONTRATADO – DESCONTOS INJUSTIFICADOS NA CONTA DA REQUERENTE – NÃO DESINCUMBIU A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CUMPRIR O DISPOSTO NO ART. 373, II, CPC – ALEGAÇÕES DE LEGALIDADE DESACOMPANHADAS DE PROVA – SENTENÇA MANTIDA – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO – SANADA A OMISSÃO – RECURSO PROVIDO.

Existindo a omissão apontada, o vício deve ser sanado, impondo-se o provimento do recurso de embargos de declaração.

Reconhecida e configurada a fraude na contratação, resta evidenciada a falha na prestação do serviço.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
Sabemi Seguradora S/A e Banco Bradesco S/A
, contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela parte embargada, para fixar a base de cálculo da apuração dos honorários de sucumbência às partes em 10% sobre o valor da causa atualizado.

Em síntese, o banco embargante alega a existência de omissão, no que tange à análise do seu recurso de apelação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que razão assiste o banco embargante, uma vez que restou omisso o acórdão hostilizado, no tocante à análise do seu recurso de apelação (Id 182545179).

Pois bem, passo à análise do recurso de apelação, apresentado pelo banco embargante, contido no Id 182545179.

Em suas razões recursais, aduz o banco sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, sob o argumento de que as cobranças foram realizadas pela Seguradora.

Defende a culpa exclusiva do consumidor, o fato de terceiro, indicando que a responsável é a Seguradora, que é quem entende que deve arcar com a responsabilidade.

Argui a ausência de pressupostos autorizadores da responsabilidade objetiva.

Alega a ausência de nexo de causalidade a ensejar o dano moral almejado pela recorrida.

A hipótese versa ação declaratória de inexistência de débito, aduzindo a recorrente que é titular da conta corrente nº 29146-3, agência nº 2793, junto ao Banco requerido, onde recebe seu benefício previdenciário, alega que tem sido descontado pelo banco, a quantia mensal de R$ 50,00, sob o título “PAGTO COBRANÇA SABEMI”, produto que defende não ter contratado.

O banco recorrente aponta que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, indicando que a Seguradora é quem realizou as cobranças questionadas pela recorrida.

Não assiste razão ao recorrente.

Com efeito, a relação tratada é consumerista, de forma que a teor do que dispõe o art. 7º § único e art. 25 § 1º do CDC a cadeia de fornecedores responde de forma solidária por eventual defeito na prestação de serviço.

Seguindo esse entendimento, a Súmula 479 do STJ :

“STJ. Súmula 479. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Bem ainda, a responsabilidade das instituições financeiras além de ser do tipo objetiva, é também solidária. Ou seja, as instituições financeiras respondem solidariamente com a seguradora.

Por fim, nota-se que a Instituição Financeira permitiu os descontos na conta da recorrida, motivo pelo qual deve também responder pela alegação de fraude, cerne da discussão dos autos.

Acerca do decidido, o precedente desta Quarta Câmara Cível, de relatoria do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONTRATO DE FINANCIAMENTO – SEGURO PRESTAMISTA - LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ESTIPULANTE – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA PARA PROPOSITURA DA LIDE - GARANTIA DE ACESSO À JUSTIÇA – PRELIMINARES REJEITADAS – FALECIMENTO DO SEGURADO – OBRIGAÇÃO DE QUITAÇÃO DA AVENÇA – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.
O Banco estipulante é parte legítima para figurar na Ação em que se busca o cumprimento de contrato de seguro, em razão da teoria da aparência e da participação na cadeia de fornecimento
. Segundo o princípio constitucional da garantia de acesso à Justiça, o esgotamento da via administrativa não é requisito para o ajuizamento de demanda judicial, sendo descabido arguir ausência de interesse de agir do autor. Se foi pactuado seguro prestamista, no caso de falecimento do segurado é devido o cumprimento da obrigação securitária de quitar o saldo devedor existente no contrato de financiamento. Inexiste interesse recursal quando a questão contra a qual se insurge o recorrente nem ao menos foi debatida na lide.
(N.U 0002258-33.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 05/04/2019)”.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo banco apelante/embargante.

No que tange às alegações do banco apelante de culpa exclusiva do consumidor, fato de terceiro, bem como, ausência de pressupostos autorizadores da responsabilidade objetiva, não merecem prosperar.

Nesse interim, a questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6º), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio).

De consequência, enfatiza-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Nesse contexto, comprovou a requerente os fatos constitutivos do seu direito, evidenciando a fraude na contratação e a falha na prestação de serviço.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

Considerando que os requeridos não conseguiram comprovar a regular celebração do contrato que deu origem aos descontos do benefício previdenciário da autora, no valor mensal de R$ 50,00, sob o título “PAGTO COBRANÇA SABEMI”, objeto da discussão, tendo se limitado a defender a legalidade dos descontos, merece acolhimento o pleito da autora.

Em que pese os argumentos do banco apelante, necessário enfatizar que as alegações desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela consumidora/apelada, de que a formalização do contrato se deu mediante fraude, que nota-se encontram escudados em consistente acervo probatório.

Motivo pelo qual, acertada a sentença recorrida.

No tocante à repetição do indébito e danos morais, observa-se que já foi objeto de análise no acórdão vergastado.

Pelo exposto,
ACOLHO
estes embargos declaratórios, para sanar a omissão, relativa à análise do recurso de apelação apresentado pelo banco.

E, de consequência, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação do banco, mantendo incólume a sentença recorrida e mantendo o acórdão embargado, no que tange à apuração dos honorários de sucumbência, devido às partes em 10% sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023